Tribunal: TJBA
Processo: 0501019-93.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0501019-93.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISPENSADOS POR LEI ESTADUAL. ART. 6°, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 26/2006. É possível, em tese, que o ente público seja condenado a pagar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. Precedente do STJ (Tema 129) tratando da Defensoria dos estados. Precedente do STF (AR 1937 AgR ) tratando da Defensoria Pública da União. Pendência de julgamento do RE 1140005 em que o STF tratará das Defensorias estaduais. Distinção entre os fatos materiais que deram origem aos precedentes e os fatos verificados neste caso. Precedentes que não trataram da hipótese de existência de lei estadual excluindo a possibilidade da condenação. Afasta-se, pois, a aplicação dos precedentes. Autonomia funcional, administrativa e orçamentária constitucional das Defensorias Públicas conquistada com a Emenda nº 45, em 2004. Competência legislativa envolvendo Defensoria Pública. Normas gerais inserem-se na competência federal (arts. 61, §1º, “d” e 134, § 1º, da Constituição da República). Receita insere-se na competência estadual, no âmbito da autonomia constitucional funcional, administrativa e de proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da Constituição da República). Não existe hierarquia entre lei complementar federal e lei complementar estadual. Aparente antinomia deve ser resolvida no âmbito das regras de competência, não se podendo falar que lei complementar federal revoga lei complementar estadual. Noutras palavras, ou a matéria é da competência federal ou é da competência estadual e, repita-se, receita da Defensoria Pública estadual é da competência estadual. A interpretação da norma federal (art. 4º, inciso XXI, da LC 80/94, inserido pela LC 132/2009) é que, não sendo excluída na lei estadual a possibilidade de condenação sucumbencial contra pessoa jurídica de direito público, a Defensoria terá legitimidade para executar honorários eventualmente fixados. A Defensoria Pública da Bahia, no exercício da sua autonomia, se organizou na forma da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 que, ao tratar de suas receitas, no art. 6º, inciso II, dispensou honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de Direito Público. A Lei Estadual nº. 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em seu artigo 3º excluiu das receitas do fundo aquelas decorrentes de ações contra entes da Administração Pública direta e indireta. Recurso Provido. Sentença Reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0501019-93.2018.805.0080 em que figuram como apelante o Estado da Bahia e apelado a Defensoria Pública (Maria José Araújo da Conceição). Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.